Tribunal: TJDFT
Processo: 0730048-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730048-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA SILVA DE SOUZA, FRANCISCO ALVES BEZERRA AGRAVADO: CESAR TEIXEIRA DA SILVA, DANIELLY DE SOUZA SANTOS, ALAOR TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR DE ARAUJO, KELLYNE DA COSTA LUDUVICO, JESUS TEIXEIRA DA SILVA NETO, WAINE KELLY FERREIRA DE LIMA, ALVINA DA SILVA SANTOS, LUCIANA VIANA DE ARAUJO TEIXEIRA, JOAO PAULO DA SILVA TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ADRIANA SILVA DE SOUZA ALVES E OUTRO contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Ceilândia, que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelas partes, nos autos da ação de adjudicação compulsória que os agravantes ajuizaram em desfavor de CESAR TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS, ora agravados, em suma, considerando haver elementos a infirmar a alegação de hipossuficiência financeira. Alegam em síntese que antes do indeferimento da benesse em debate deveriam ser intimados para comprovar o preenchimento dos pertinentes pressupostos, ex vi da parte final do §2o do art. 99 do CPC. Tecem consideração acerca da presunção de veracidade gozadas pelas declarações de hipossuficiência apresentadas, motivo pelo qual a gratuidade de justiça somente poderia ser indeferida na existência de prova cabal a depor contra o alegado estado, a cargo da parte adversária. Afirmam que o imóvel objeto da causa seria oriundo da transmissão de direitos de uma antiga casa do casal. Aduzem que a primeira agravante estaria desempregada e o segundo seria autônomo, prestando serviços como marceneiro, mas sua empresa estaria inapta, consoante documentação que trouxe com o recurso. Assim, asseveram que restaria claro o direito das partes ao benefício em discussão. Por fim, aduzindo a presença dos correspondentes pressupostos autorizativos, pugnou liminarmente pela suspensão dos efeitos da decisão recorrida a fim de que o processo de origem prossiga sem o recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do agravo, reformando-se a decisão recorrida a fim de que seja deferida a gratuidade de justiça postulada pelos recorrentes Decido. Sendo cabível (CPC, art. 1.015), tempestiva e firmada por advogado constituído nos autos, dispensado de preparo na forma do art. 101, § 1o, do CPC, afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que ao menos em caráter prefacial garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse propósito, seja para atribuição de efeito suspensivo, consistente em sustação da fluência dos efeitos da decisão agravada, ou para fins de antecipação de tutela em sede recursal, cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença dos exigidos pressupostos. Com efeito, impera que restem demonstrados a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado (CPC, art. 300, caput) – isto é, a verossimilhanças das alegações ou a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, p.u.) – e, concomitantemente, constate-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput) – ou seja, o periculum in mora ou a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (art. 995, caput). No particular, em sede de análise perfunctória, deve ser concedido o efeito suspensivo tão somente para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do recurso. Com efeito, milita em favor dos agravantes a presunção de verossimilhança da declaração de hipossuficiência, sem olvidar que, antes do indeferimento da benesse postulada, deveriam ter sido intimados para comprovar a presença dos pertinentes pressupostos, nos termos do art. 99, §2o, in fine, do CPC. Por sua vez, caso não obstada a fluência dos efeitos do ato impugnado, poderá haver o cancelamento da distribuição do feito de origem, sem adequada apreciação da condição alegada pelos agravantes, o que denota a presença do risco de dano. Por ora, não há que se falar em prosseguimento do feito sem efetivação do pagamento das suas custas ou confirmação da isenção pleiteada, o que ainda demanda apresentação de outros elementos a fim de melhor esclarecer o estado de miserabilidade aduzido. Destarte, sendo o segundo agravante autônomo, deveria ter instruído o feito com documentação hábil a atestar sua renda. Outrossim, a documentação referente à aquisição do imóvel anterior não aponta alienação dos seus correspondentes direitos aquisitivos, senão apenas que foram repassados aos recorrentes. Assim, considerando que remanescem elementos a infirmar a alegação de hipossuficiência de recursos, tais como profissão e padrão de consumo, para análise do mérito, impera que os agravantes apresentem outros comprovantes de rendimentos, exatamente aos fins do §2o do art. 99 do CPC. Do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR POSTULADA tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida até análise da controvérsia recursal, a priori, a ser efetivada por ocasião do julgamento de mérito do agravo. Comunique-se ao Juiz da causa, dispensando-lhe de prestar informações, senão quanto as que venham a indicar a superveniente perda do objeto do presente recurso. Para análise do mérito, intimem-se os AGRAVANTES para apresentarem cópia da última declaração do imposto de renda e dos seus extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, sem prejuízo de outros elementos que entendam corroborar o aduzido estado de penúria, no prazo de 5 (cinco) dias. Feito, intimem-se os AGRAVADOS, por meio de AR encaminhado aos endereços constantes na petição inicial do feito de origem, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator